Tribunal: TJDFT
Processo: 0729108-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINARES. NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. NULIDADE DO ACESSO AOS DADOS TELEFÔNICOS. REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. DEPOIMENTO HARMÔNICO DAS TESTEMUNHAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa, tampouco afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando amparado por outros elementos de convicção que levam à autoria do delito. Preliminar rejeitada.
2. A agenda e a galeria de fotos que se encontram na tela principal do aparelho não são objeto de proteção ao sigilo, conforme a jurisprudência do STJ. Ademais, os agentes não procederam a qualquer violação de dados pessoais do réu, senão, o próprio réu deixou o aparelho desbloqueado cair na cena do crime. Preliminar rejeitada.
3. Não há possibilidade de absolvição ou de desclassificação do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo para o crime de roubo simples, quando existe nos autos a comprovação de que o delito foi praticado por dois indivíduos mediante grave ameaça exercida por meio de uma arma de fogo. 3.1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à desnecessidade de apreensão ou de perícia da arma de fogo para que se configure a referida causa de aumento.
4. Na espécie, embora não tenha sido confirmado o reconhecimento do réu em juízo, a palavra do policial responsável pela diligência prestada em juízo é suficiente para confirmar que o primeiro réu praticou o crime de roubo com a participação do segundo.
5. Recursos desprovidos.